Tribunal: TJDFT
Processo: 0732789-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732789-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MOREIRA GONDIM AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MOREIRA GONDIM (autor), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, processo n. 0719201-36.2022.8.07.0020, na qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a r. decisão agravada (ID 166625099 - origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo requerido. Os documentos juntados na petição de id. 166481165 e anexos não são suficientes para comprovar que não possui condições financeiras de arcar com os custos do processo. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o autor recorre. Alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais, pois estaria em situação de colapso financeiro, inclusive essa seria a razão do ajuizamento da ação de repactuação de dívida. Afirma que recebe salário líquido de R$5.392,10. Aduz que é casado e sua esposa está desempregada. Defende a tese de que estaria comprovado nos autos a sua hipossuficiência, por isso faz jus ao benefício pleiteado. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar, para reforma a r. decisão agravada. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido já decidiu a Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO ESPÓLIO. NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF). 2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC. 3. Nos termos do art. 98 do CPC, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 4. Não restou demonstrada a insuficiência econômica do espólio para o pagamento das custas processuais. Todavia, ante a ausência de liquidez imediata, bem como considerando o valor das custas iniciais, revela-se plausível o seu recolhimento ao final do processo. 5. Apelo conhecido e parcialmente provido para determinar o recolhimento das custas iniciais ao final do processo. (Acórdão 1700352, 07038808420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada)(Destacou-se) No caso concreto, nesta cognição sumária, a apropriada de ser realizada nesta fase incipiente, verifica-se que o agravante é servidor do CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – cargo de Assistente em Ciência e Tecnologia, com salário bruto de R$ 11.175,33, e líquido de R$5.392,10, já descontados os empréstimos consignados (ID 49922068). Além disso, analisando os extratos bancários acostados aos autos de origem, IDs 166481168, 166481169 e 166481170, observei diversos créditos via PIX ao longo dos meses indicados, o que faz crer que, em tese, deve possuir outra fonte de renda além daquela informada. De outro lado, não faz prova de que teria despesas excepcionais e elevadas. Não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, o comprometimento financeiro alegado pelo agravante decorre de atos de sua liberalidade na gestão de seus recursos. Logo, em tese, não vejo como demonstrada, primo ictu oculi, que a renda do agravante seja insuficiente para recolher as custas processuais, as quais, sabidamente, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, são bastante módicas. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intimem-se os Agravados, para que, querendo, respondam, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator